Tribunal: TJMT
Processo: 1005644-10.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005644-10.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIRLLOON PRADO TEIXEIRA - CPF: 129.180.394-70 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), A M DE SOUZA - CNPJ: 13.859.774/0001-14 (APELANTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), WESLEY THIAGO SILVESTRE PINTO - CPF: 218.212.948-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1005644-10.2022.8.11.0015.

AGRAVANTE:
A M DE SOUZA.

AGRAVADO:
MIRLOON PRADO TEIXEIRA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE PREPARO RECURSAL. ART. 1.007, § 5o, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA NECESSIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de parcelamento do preparo recursal, por ausência de comprovação suficiente da alegada precariedade financeira da empresa recorrente, a qual também deixou de efetuar o recolhimento integral do preparo no prazo assinalado, resultando na declaração de deserção do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de documentação contábil ou fiscal que a comprove, é suficiente para autorizar o parcelamento do preparo recursal previsto no § 5o do art. 1.007 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento do preparo recursal exige, por expressa disposição legal, demonstração idônea da necessidade, sendo ônus do recorrente instruir adequadamente o pedido com documentos que evidenciem sua real condição econômica.

4. A ausência de qualquer documentação que permita aferir a suposta hipossuficiência financeira inviabiliza o acolhimento do pedido, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica, cuja alegação de incapacidade deve vir acompanhada de elementos objetivos.

5. A jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores reafirma que o indeferimento do parcelamento, quando não instruído com prova idônea da necessidade, não configura cerceamento de defesa nem ofensa aos princípios do contraditório ou da primazia do julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O parcelamento do preparo recursal previsto no § 5o do art. 1.007 do CPC depende de demonstração idônea da necessidade. 2. A ausência de documentos que comprovem a precariedade econômica inviabiliza a concessão do benefício, não configurando violação ao contraditório ou ao princípio da primazia do julgamento de mérito."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1005644-10.2022.8.11.0015.

AGRAVANTE:
A M DE SOUZA.

AGRAVADO:
MIRLOON PRADO TEIXEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
A M DE SOUZA
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 1005644-10.2022.8.11.0015, oriunda da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que
indeferiu o pedido de parcelamento do preparo recursal
e, por consequência,
considerou deserto o recurso de apelação
.

A agravante sustenta, em síntese, que apresentou pedido fundamentado de parcelamento do preparo, nos termos do art. 1.007, §5o, do CPC, e que não teria sido oportunizada a correção do vício formal, o que violaria princípios constitucionais como o devido processo legal, o contraditório e a primazia do julgamento do mérito.

Invoca precedentes do STJ e doutrina processual no intuito de demonstrar a necessidade de intimação para regularização antes da decretação da deserção.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A decisão agravada, ora combatida,
indeferiu o pedido de parcelamento do preparo recursal
formulado pela empresa agravante sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente da alegada precariedade financeira, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Em que pese à alegação do recorrente, este deixou de carrear nos autos os documentos necessários à comprovação da propalada precariedade econômica, uma vez que não trouxe qualquer balancete da empresa/extrato financeiros, e, não havendo qualquer situação excepcional justificadora da concessão do parcelamento, impõe-se o indeferimento do pedido.”

Ainda, foi concedido prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o que, conforme consta dos autos,
não foi cumprido pela agravante
, motivando, assim, a declaração de
prejudicialidade da apelação
por ausência de preparo.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.007, §5o, do CPC, é facultado ao recorrente requerer o parcelamento do preparo, desde que
comprove a necessidade
de forma idônea:
“Art. 1.007. [...] § 5o. É facultado ao recorrente comprovar a necessidade de parcelamento do preparo, hipótese em que deve recolher a primeira parcela no ato da interposição, e as demais, no prazo assinalado pelo juízo.”.

O dispositivo legal deixa claro que o parcelamento
não é automático
: exige demonstração da necessidade econômica.

A agravante, como pessoa jurídica, não apresentou qualquer documentação contábil ou fiscal atualizada
, limitando-se a requerer genericamente o parcelamento, o que não atende aos requisitos legais.

Conforme assinalado pela decisão agravada,
não houve apresentação de documento que permitisse aferir a real incapacidade econômica da empresa
, o que afasta a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o pedido de parcelamento formulado por
pessoa jurídica
exige
comprovação robusta da necessidade
. A ausência dessa comprovação enseja o indeferimento do benefício,
sem que se configure violação ao contraditório ou ao princípio da primazia do julgamento de mérito
.

Portanto,
não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão agravada
que tenha indeferido o parcelamento e declarado o recurso deserto, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025